Tribunal: STF
Processo: ARE 1341271
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO EM REMESSA NECESSÁRIA. EMBORA A PARTE RÉ TENHA INTERPOSTO APELAÇÃO, TEMPESTIVAMENTE, O RECURSO NÃO FOI REMETIDO AO TRIBUNAL PARA APRECIAÇÃO. EQUÍVOCO DA SERVENTIA. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO. MANIFESTAÇÃO DA AUTORA EM CONTRARRAZÕES. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. FEITO PRONTO PARA JULGAMENTO. PENSÃO POR MORTE. RIOPREVIDÊNCIA. SERVIDOR DA SEFAZ. PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO. PARECER FAVORÁVEL AO IMPLEMENTO DA INCORPORAÇÃO EMITIDO PELO ÓRGÃO ESTATAL RESPONSÁVEL. VALOR QUE DEVE INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DA PENSÃO POR MORTE. FALECIMENTO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. SÚMULA Nº 340, STJ - “A LEI APLICÁVEL À CONCESSÃO DE PENSÃO PREVIDENCIÁRIA POR MORTE É AQUELA VIGENTE NA DATA DO ÓBITO DO SEGURADO”. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. ACERTO DA SENTENÇA QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO REFERENTE À REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR FALECIDO COMO SE VIVO FOSSE, COM A INCORPORAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO, NOS MOLDES DO DECRETO 22.089/96, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIANTE DA NATUREZA PREVIDENCIÁRIA DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À PARTE RÉ, DEVEM INCIDIR JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO (SÚMULA 204 DO EGRÉGIO STJ), CUJO ÍNDICE DEVE SER O FIXADO PARA AS CADERNETAS DE POUPANÇA, DIANTE DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI 9494/97, COM A ALTERAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09, ALÉM DE CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NO INPC, EM CONFORMIDADE COM AS TESES FIXADAS PELOS EGRÉGIOS STF E STJ REFERENTES AOS TEMAS 810 E 905, RESPECTIVAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC, ATENTANDO-SE PARA A LIMITAÇÃO CONSTANTE NA SÚMULA Nº 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, EM REMESSA NECESSÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A autora, beneficiária de pensão previdenciária deixada por seu marido, falecido em 14.08.2003, pretende a revisão de seu benefício para que corresponda a 100% do que o instituidor receberia se vivo fosse, com a incorporação do cargo em comissão, nos moldes do Decreto 22.089/96, que teria sido deferida, em 1995, através de processo administrativo solicitado por seu falecido companheiro, além do pagamento das diferenças atrasadas. 



    Insurge-se o RIOPREVIDÊNCIA contra a sentença que o condenou a revisar o benefício percebido pela autora, a fim de que seja instituído o valor da pensão referente a 100% da remuneração do servidor falecido como se vivo fosse e na atividade estivesse, considerando a incorporação de 100% do valor do símbolo DAS-8 e respectiva representação, e a pagar os atrasados, respeitada a prescrição quinquenal, acrescidos de correção monetária na forma do Tema nº 810 do STF e juros de mora na forma do artigo 1º-F, da Lei 9494/97, a contar da citação.



    No entanto, após a análise das razões recursais, entende-se que não deve ser modificado o julgado.



    As normas constitucionais que regem a previdência dos servidores e seus beneficiários estão previstas no art. 40 da CRFB/88 e, nesse sentido, está pacificado no STJ o entendimento de que é o óbito do segurado o fato gerador do direito à pensão por morte, sendo que a pensão deve ser concedida com base na legislação vigente à época do falecimento, aplicando-se o princípio do tempus regit actum. Eis o teor da Súmula nº 340 daquela Corte: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.



    O falecimento do ex-servidor ocorreu em agosto de 2003. Portanto, é anterior ao advento da Emenda Constitucional nº 41, de 19.12.2003, que estabeleceu o regime jurídico contributivo.



    Os documentos juntados aos autos comprovam as alegações. O ex-servidor, em junho de 1995, obteve a incorporação do valor integral do símbolo DAS-8, atribuído ao cargo de Coordenador de Sistemas da Secretaria de Estado de Economia e Finanças, conforme o processo administrativo nºE-04/29154/95 (fls. 60).



    Verifica-se que houve a reestruturação dos cargos comissionados, sendo transformado o mencionado cargo em comissão para o de Superintendente de Sistemas, da Secretaria de Estado de fazenda, símbolo DG, na forma do Decreto nº 22.089/96 (fls. 69/71).



    Diante de tal mudança, foi pleiteada a revisão da vantagem incorporada e o próprio órgão público responsável emitiu parecer favorável (fls.76), sendo que o arquivamento somente ocorreu devido ao falecimento do servidor e, por consequência, a espera do pronunciamento de seu representante legal (fls.77), o que ocorreu oportunamente.



    Logo, considerando-se os documentos acostados aos autos, ante ao direito à integralidade e paridade, ressaltando-se que o servidor ingressou no serviço público, aposentou-se e faleceu antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, deve a parte ré proceder à adequada revisão dos proventos previdenciários da autora, a fim de que correspondam a 100% dos vencimentos que estaria percebendo o servidor falecido se vivo fosse, com a incorporação de 100% do valor do símbolo DAS-8 e respectiva representação, atribuídos ao cargo em comissão de Coordenador da Coordenação de Sistemas da Superintendência Estadual de Normas e Sistemas da Subsecretaria de Finanças e Controle Interno da antiga SEEF, cujo cargo, conforme o Decreto 22.089/96, passou a ser o de Superintendente de Sistemas da Secretaria de Estado de Fazenda, símbolo DG, assim como pagar os atrasados, respeitada a prescrição quinquenal, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, conforme Súmula nº 85 do STJ (“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”).



    Merece destacar, ainda, o entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça através da Súmula nº 68: "A fixação do benefício da pensão por morte será igual ao valor dos proventos do servidor em atividade na data do seu falecimento, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 20/98, que modificou a redação do art. 40, par. 7º, Constituição da República, observado o disposto no par. 3º".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente